Tribunal: TJDFT
Processo: 0713440-75.2022.8.07.0003
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-12-11
Data de publicação: 2025-12-18

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. NULIDADE DA SENTENÇA – VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E À LEALDADE PROCESSUAL – JUNTADA DE DOCUMENTOS PELA DEFESA EM SEDE DE ALEGAÇÕES FINAIS SEM VISTA AO MINISTÉRIO PÚBLICO – PREJUÍZO CONFIGURADO – CASSAÇÃO DA SENTENÇA – RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME Apelação interposta pelo Ministério Público contra sentença que julgou improcedente a pretensão punitiva estatal e absolveu o réu da prática dos crimes previstos no art. 217-A, caput, c/c art. 226, II, ambos do Código Penal, na forma do art. 2o, I e II da Lei no 14.344/2022, c/c art. 4o, III da Lei no 13.431/2017 e arts. 5o e 7o da Lei no 11.340/2006. A absolvição foi fundamentada, entre outros elementos, em documentos juntados pela defesa em sede de alegações finais, sem prévia vista ao órgão acusador.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em verificar a ocorrência de nulidade da sentença por violação ao princípio do contraditório e à lealdade processual, diante da juntada extemporânea de documentos pela defesa, sem oportunização de manifestação ao Ministério Público.
III. RAZÕES DE DECIDIR
O art. 231 do CPP permite a juntada de documentos em qualquer fase do processo, desde que garantido o contraditório.
A juntada de documentos pela defesa em sede de alegações finais, sem prévia vista ao Ministério Público, configura cerceamento de defesa e afronta à paridade de armas.
A utilização de tais documentos como fundamento para a absolvição, sem oportunização de manifestação ao órgão acusador, acarreta prejuízo processual.
A ausência de contraditório sobre provas novas viola o art. 5o, LV, da Constituição Federal e enseja nulidade do ato decisório.
A nulidade verificada impõe a cassação da sentença e o retorno dos autos à origem para reabertura do prazo de alegações finais, nos termos do art. 402 do CPP.
IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Recurso provido. Tese de julgamento: A juntada de documentos pela defesa em sede de alegações finais, sem prévia vista ao Ministério Público, configura violação ao contraditório e à lealdade processual, acarretando nulidade da sentença quando tais elementos influenciam o convencimento do juízo.